Tribunal: TJSP
Processo: 2073099-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073099-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELINA PAULA CURES KOUR, é embargado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 31031
Embargos de Declaração no: 2073099-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
ELINA PAULA CURES KOUR
Embargado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Thiago Baldani Gomes de Filippo
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses
do art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.”
ELINA
PAULA
CURES
KOUR
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 269/276,
sob o argumento de omissão, pois não teria sido considerado o excesso de
bloqueio alegado em contrarrazões apresentadas pela ora embargante.
Alega que se está diante de uma situação com excesso de bloqueio, vez
que no presente caso não é imputado qualquer dano ao erário e o art. 7o,
parágrafo único, da Lei n.o 8.429/92 é claro ao determinar a
indisponibilidade de bens limitada ao valor do acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito. Requer a exclusão da multa civil da
composição dos valores a serem considerados indisponíveis. Prequestionou
a matéria.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
09/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Improbidade
administrativa

Indisponibilidade
de
bens
Admissibilidade como medida cautelar garantidora
da eficácia de eventual provimento condenatório nas
hipóteses de enriquecimento ilícito e prejuízo ao
erário Assegurado o integral ressarcimento previsto
no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92,
incluindo potencial valor de multa civil Prova dos
autos que demonstra, aparentemente, a presença de
indícios da prática de ato de improbidade e prejuízo
ao erário Decisão reformada Recurso provido.”
Especificamente quanto à omissão alegada pela
embargante, o v. acórdão assim dispôs:
“E, quanto à extensão da indisponibilidade, a medida
deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano,
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito (art.
7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92).
A indisponibilidade de bens deve recair sobre o
patrimônio dos demandados na medida suficiente a assegurar futura
execução, na eventualidade de ser proferida sentença condenatória de
ressarcimento de danos, de restituição de bens e valores havidos
ilicitamente, bem como de pagamento de multa civil (REsp 1.319.515/ES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012).
(...)
A decretação de indisponibilidade dos bens, além de
se respaldar no princípio da moralidade administrativa, positivado pelo
art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como no princípio da
probidade administrativa, preconizado no § 4o, do mesmo art. 37, é
regularmente autorizada pelo parágrafo único do art. 7o, da Lei no
8.429/1992:
Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade
administrativa
responsável
pelo
inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito. (g.n)
Verifica-se que o v. acórdão analisou minuciosamente
as alegações da embargante, concluído que o montante a ser
indisponibilizado deve ser suficiente para assegurar a futura execução,
incluindo eventual multa civil.
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na
sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de
contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento do
embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses,
já que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando
aos embargantes demonstrarem o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia” (RT 413/325).
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo